Tribunal: CARF
Processo: 16095.720033/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2007, 31/12/2007
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte regularmente intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 30/09/2007, 31/12/2007
LANÇAMENTO. JULGAMENTO. NORMAS APLICÁVEIS. IMPOSTO DE RENDA.
As normas relativas ao imposto de renda devem ser aplicadas de forma reflexa aos lançamentos correlatos.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 30/09/2007, 31/12/2007
LANÇAMENTO. JULGAMENTO. NORMAS APLICÁVEIS. IMPOSTO DE RENDA.
As normas relativas ao imposto de renda devem ser aplicadas de forma reflexa aos lançamentos correlatos.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/09/2007, 31/12/2007
LANÇAMENTO. JULGAMENTO. NORMAS APLICÁVEIS. IMPOSTO DE RENDA.
As normas relativas ao imposto de renda devem ser aplicadas de forma reflexa aos lançamentos correlatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720033/2011-69
ACÓRDÃO
1002-003.735 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRECISION LINE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA -
EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2007, 31/12/2007
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA
OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte
regularmente intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte
o ônus de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso
particular.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 30/09/2007, 31/12/2007
LANÇAMENTO. JULGAMENTO. NORMAS APLICÁVEIS. IMPOSTO DE RENDA.
As normas relativas ao imposto de renda devem ser aplicadas de forma
reflexa aos lançamentos correlatos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 30/09/2007, 31/12/2007
LANÇAMENTO. JULGAMENTO. NORMAS APLICÁVEIS. IMPOSTO DE RENDA.
As normas relativas ao imposto de renda devem ser aplicadas de forma
reflexa aos lançamentos correlatos.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/09/2007, 31/12/2007
LANÇAMENTO. JULGAMENTO. NORMAS APLICÁVEIS. IMPOSTO DE RENDA.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.735 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720033/2011-69
2
As normas relativas ao imposto de renda devem ser aplicadas de forma
reflexa aos lançamentos correlatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O processo versa sobre Auto de Infração no qual foi verificada a existência de
omissão de receitas, visto que os valores declarados em DIPJ como receita bruta eram menores do
que os valores creditados em conta bancária. De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (TCF –
e-fls. 212-213), os valores referentes às diferenças seriam oriundos de vendas realizadas pela
Recorrente, por meio de cartões de crédito, e que não foram escrituradas. Os dados dos extratos
SOLESP e REDECAR, fornecidos pela própria fiscalizada, demonstraram a existência dessa
diferença.
Quanto intimada para comprovar a escrituração dos valores, informou que não
possuía livros diário e razão naquele ano-calendário, pois optou pela escrituração via livro-caixa (e-
fls. 124). Em relação aos fatos geradores ocorridos em 30/09/2007 e 31/12/2007, que ora são
apreciados, a Recorrente era optante pelo Lucro Presumido conforme atestado pelo TCF (e-fls.
212):
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.735 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720033/2011-69
3

A autuação fiscal compreendeu IRPJ, CSLL, PIS/COFINS e INSS, com incidência de
multa de ofício em 75% (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996). Por oportuno, recapitulo o que já
fora relatado em parte pela DRJ (e-fls. 347-360):
“2. Cinge-se a autuação (e-fls. 214/241) à constituição de crédito tributário de
IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, referentes a fatos geradores ocorridos em
30/09/2007 e 31/12/2007, pertinentes a depósitos e investimentos feitos junto a
instituições financeiras, em que o sujeito passivo, regularmente intimado (e-fls.
5/6,
53/54,
117/118,
120/121,
210/211),
não
comprovou,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.
3. No “Termo de constação fiscal”, consta que o contribuinte apresentou DIPJ
pelo lucro presumido, no segundo semestre, relativamente a transações com
cartões de crédito.
3.1. A fiscalizada recebeu os “Termos de Intimação” EFI-04/2010/049-01,
EFI04/2010/114-02, EFI-04/2010/161-03 e EFI-04/2010/190-04 na sede de seu
estabelecimento comercial. Apresentou os extratos de cartões de crédito, com os
depósitos em suas contas bancárias, fornecidos pela SOLESP, que operacionaliza
os cartões CIELO S.A., e pela REDECAR S.A. Quanto aos Livros Diário e Razão,
solicitados pelo Termos de Intimação EFI04/2010/190-04, declarou a empresa não
os possuir, pois optava, em 2007, pela escrituração por Livro Caixa.
3.2. No que diz respeito aos cartões HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. e
BANKPAR S.A., tal como respondido pela empresa, confirmaram as instituições
financeiras ITAÚ S.A. e BRADESCO S.A., responsáveis, respectivamente, por cada
uma delas, não ter havido movimentação com cartões de crédito pela fiscalizada
no ano-calendário em questão.
3.3. Intimada no novo endereço da empresa, por meio do “Termo de Intimação”
EFI04/2001/065-08, a apresentar o Livro Caixa e a comprovar a origem dos
depósitos em suas contas, conforme planilha que faz parte do referido “Termo de
Intimação”, elaborada com dados dos extratos bancários SOLESP e REDECAR,
fornecidos pela própria fiscalizada; e a justificar as diferenças entre os valores
declarados em DIPJ como Receita Bruta e os creditados nas referidas contas
bancárias, conforme demonstradas na mesma planilha, não houve atendimento.
3.4. Assim sendo, por se referirem a vendas, por meio de cartões de crédito, não
escrituradas, são consideradas por esta Fiscalização como Omissão de Receitas,
trimestralmente no segundo semestre, as diferenças demonstradas ao final da
citada planilha, que faz parte integrante do presente Termo Verificação e
Constatação de Irregularidades Fiscais. ”
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.735 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720033/2011-69
4
Após a apresentação de Impugnação (e-fls. 253-340), o Acórdão Recorrido (e-fls.
347-360) a julgou improcedente. Em síntese, é possível vislumbrar que suas razões de decidir
estão apoiadas no fato de que nenhum dos esclarecimentos ou documentos juntados teriam sido
suficientes para comprovar a origem dos valores creditados em suas contas:
De conseguinte, também não se pode considerar o argumento de que não foram
levados em conta pagamentos de tributos já levados a efeito pelo contribuinte.
Estes não incluíram em suas bases de cálculo as receitas ora tidas por omitidas.
20.2. Averbe-se que a autuação em exame se deu, justamente, pelo fato de a
Impugnante não haver apontado a origem dos recursos no trabalho de
fiscalização, como se vê do teor das intimações levadas a efeito no presente
processo, e do AI.
Também foram respondidas pela DRJ as arguições da Impugnação a respeito dos
supostos equívocos realizados pela Fiscalização:
“Quanto à inexatidão dos valores informados e desconsideração de pagamentos
efetuados, os montantes de tributos apurados nos AIs ora em análise são
provenientes, justamente, de receitas omitidas, como mencionado pela
autoridade fiscal; logo, não abrangem as receitas declaradas pela Impugnate em
sua DIPJ. Tal é corolário do fato de que a receita que está omitida não está
declarada, não se podendo subtrair esta daquela. Assim, não merece prosperar tal
argumento da Impugnante.
(...)
21. Quanto ao regime de apuração do IRPJ, a Impugnante alega que não pode
prosperar o procedimento fiscal por ter levado em conta o Regime de
Competência, a despeito de sua opção ser pelo Regime de Caixa, segundo o qual
são considerados os registros dos documentos nas datas em que foram pagos ou
recebidos.
21.1. A situação apresentada suscita o tema do regime de reconhecimento da
receita para o optante do lucro presumido. O art. 13 da Lei no 9.718, de 1998,
facultou ao contribuinte do lucro presumido a adoção do regime de caixa ou de
competência. Entretanto, para apurar sua receita segundo o regime de caixa o
contribuinte é obrigado a controlar os recebimentos de suas receitas em conta
específica, no caso de manter escrituração contábil, ou escriturar o livro caixa.
(...)
22. Quanto aos recebimentos por intermédio de cartões de crédito não se
constituírem em presunções legais de omissão de receitas, conforme relatado nos
subitens “3.3” e “3.4” deste Acórdão, a Impugnate foi intimada a esclarecer a
origem dos depósitos em suas contas, não havendo atendimento. Por se
referirem a vendas por meio de cartões de crédito, não escrituradas, as receitas
daí advindas foram consideradas pela Fiscalização como omissão de receitas.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.735 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720033/2011-69
5
22.1. Os repasses das operadoras de cartão de crédito são provas diretas de
auferimento de receitas, sendo portanto procedentes os lançamentos a esse
título, conforme precedentes do CARF: (...)
23. Quanto à obrigatoriedade de apuração do IRPJ pelo arbitramento, (...) O
Conselho de Contribuintes, hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
reiteradamente, decidiu que tal modalidade de tributação é excepcional, somente
devendo ser aplicada quando esgotadas, de fato, as possibilidades de apuração do
lucro presumido da pessoa jurídica.
(...)
24. Quanto à aplicação da taxa Selic sobre a multa de ofício, a possibilidade se
encontra assentada no âmbito da RFB, a teor da Solução de Consulta Cosit no 47,
de 4 de maio de 2016 (SC), (...).”

Após a intimação do Acórdão recorrido (e-fls. 364) houve a interposição de Recurso
Voluntário (e-fls. 372-395). Em síntese, alega em suas razões recursais, em preliminar: (i) a
imprestabilidade do MPF, (ii) e imprestabilidade dos autos de infração por inexatidão dos valores
informados; no mérito: (iii) que houve valores pagos e não considerados pela autoridade fiscal, (iv)
que não houve critério na apuração da omissão de receita, (v) que os recebimentos por meio de
cartões de crédito não sustentam a presunção legal de omissão de receitas, (vi) que a apuração do
lucro nos autos de infração está equivocada, pois deveria ter sido utilizado o arbitramento.
Menciona também que todas as alegações trazidas em sede recursal ao IRPJ são válidos aos autos
de infração reflexos. Ao final, requer pela total improcedência da autuação fiscal e a oportunidade
de apresentação de sustentação oral.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo conforme
despacho exarado pela Unidade de Origem às e-fls. 396.

II – Preliminares
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.735 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720033/2011-69
6
Em sede de preliminar, a Recorrente apresenta a mesma arguição já trazida em
sede de impugnação, no sentido de que os autos de infração padeceriam de erros insanáveis – ou
seja, de que haveria nulidade na autuação de acordo com dois argumentos.
O primeiro argumento é de que o MPF seria imprestável. Suas razões podem ser
sintetizadas a partir desse trecho do seu Recurso:
“Como bem ressaltado em sede de Impugnação, o Mandado de Procedimento
Fiscal n ̊ 0811100/00183/10, que deu origem às autuações ora refutadas,
determinou que a fiscalização versasse apenas sobre IRPJ e a CSLL.
No entanto, além de terem sido fiscalizados estes tributos, foram lavrados Autos
de Infração para a cobrança de PIS e COFINS.
No entanto, conforme é se pode verificar das autuações, a fiscalização não ficou
adstrita aos poderes que lhe foram outorgados por meio do Mandado de
Procedimento Fiscal-MPF, mas foi além, extrapolando o âmbito para o qual estava
habilitada.
Com efeito, demonstrou a ora Recorrente, que o MPF é ato administrativo
emitido por autoridade administrativa hierárquica superior, no caso o Delegado
da Receita Federal, que deve conter o âmbito a que deve ficar restrita a ação, ou o
exercício da competência do agente fiscal (autoridade hierarquicamente inferior).
Sendo assim, o agente fiscal não pode extrapolar estes limites contidos no MPF
sob pena de agir arbitrariamente.”
Ocorre que, esses argumentos relativos à supostas irregularidades do MPF já foram
objeto de análise e deliberação deste Conselho em diversos momentos diferentes. E,
recentemente, mais uma discussão sobre MPF foi pacificada por meio da edição da Súmula CARF
no 171:
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.” (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Dessa forma, a alegação da Recorrente em relação à suposta imprestabilidade do
MPF não procede. O fato de ter ocorrido os lançamentos reflexos de PIS/Pasep e COFINS,
enquanto este mencionou apenas IRPJ/CSLL não constitui razão suficiente para acarretar a
nulidade do lançamento em julgamento.
Já o segundo argumento trazido pela Recorrente diz respeito à suposta
imprestabilidade dos Autos de Infração, pois haveria inexatidão nos valores informados.
Novamente, nada há de novo no presente argumento em relação ao que fora apresentado em
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.735 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720033/2011-69
7
sede de Impugnação pelo Recorrente. Importante esclarecer que na sua linha de argumentação
recursal não é capaz de infirmar porque os fundamentos do Acórdão recorrido neste ponto
estariam equivocados. A argumentação é genérica e não ultrapassa os limites daquela já deduzida
em Impugnação. Assim, adoto como razões de decidir o que restou consignado no Acórdão
recorrido:
“17. Quanto à não inclusão do PIS/Pasep e da Cofins reflexos no MPF, tal deve
ser afastada, a teor do prescrito no art. 8o da Portaria RFB no 11.371, de 2007,
vigente quando do início do procedimento em exame. Tal dispositivo, repetido na
Portaria RFB no 3.014, de 2011, que revogou a primeira Portaria, assim se
encontra vazado:
Art. 8o - Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo contido no
MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos elementos de
prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições, estes serão
considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de
menção expressa (grifou-se).
17.1 Assim, em que pese o MPF haver sido expedido para fiscalizar o IRPJ e a CSLL,
pode ser estendido ao PIS/Pasep e à Cofins, nos termos do artigo 8o da Portaria
RFB no 11.371, de 2007.”
Por essas razões, rejeito as preliminares arguidas.

III – Mérito
III.1 – Sobre a alegação valores de tributos pagos e não considerados na autuação
Em sua primeira alegação meritória, a Recorrente apresenta – novamente – a
mesma arguição já trazida em sede de impugnação, no sentido de que nos Autos de Infração de
PIS e COFINS, a recomposição da apuração levada realizada pelo Auditor Fiscal não teria
considerado nenhum pagamento efetuado pela Contribuinte nos meses de julho, agosto e
setembro de 2007.
Ocorre que esse argumento acaba sendo falacioso na prática. Isso porque estamos
diante justamente de uma autuação fiscal originária de receitas omitidas, ou seja, que não
constaram em sua DIPJ. A DRJ enfrentou referido ponto de defesa com as seguintes razões:
“20. Quanto à inexatidão dos valores informados e desconsideração de
pagamentos efetuados, os montantes de tributos apurados nos AIs ora em análise
são provenientes, justamente, de receitas omitidas, como mencionado pela
autoridade fiscal; logo, não abrangem as receitas declaradas pela Impugnate em
sua DIPJ. Tal é corolário do fato de que a receita que está omitida não está
declarada, não se podendo subtrair esta daquela. Assim, não merece prosperar tal
argumento da Impugnante.
20.1. De conseguinte, também não se pode considerar o argumento de que não
foram levados em conta pagamentos de tributos já levados a efeito pelo
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.735 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720033/2011-69
8
contribuinte. Estes não incluíram em suas bases de cálculo as receitas ora tidas
por omitidas.
20.2. Averbe-se que a autuação em exame se deu, justamente, pelo fato de a
Impugnante não haver apontado a origem dos recursos no trabalho de
fiscalização, como se vê do teor das intimações levadas a efeito no presente
processo, e do AI.”
Ocorre que a Recorrente não demonstra em seu Recurso como tais valores não
teriam sido apropriados, ônus que lhe compete. Da mesma forma, sequer indica os valores que
teriam sido pagos, trazendo apenas DACON e DCTF, sem indicar ou comprovar qualquer
pagamento em DARF. Desta forma, inviável reconhecer procedência no seu pleito.
Ante o exposto, não acolho o presente argumento.

III.2 – Sobre a alegação de ausência de critério na apuração da omissão de receitas
Neste ponto, novamente, os argumentos trazidos pela Recorrente não inovam.
Sua alegação é a de que:
“Conforme alegado desde a Impugnação, verificou-se que a autoridade autuante,
na apuração da suposta omissão de receita, simplesmente somou os valores
constantes dos extratos de movimentação com cartões de crédito
compulsoriamente fornecidos pela Recorrente, de acordo com as planilhas anexas
aos Autos de Infração.
Com efeito, o r. Auditor Fiscal elegeu o regime de caixa, haja vista que tomou
como base para encontrar o valor da receita a data do repasse de valores das
operadoras de cartões de crédito à Contribuinte.
Todavia, o regime de tributação adotado pela Recorrente para apuração e
recolhimento dos tributos foi o de competência, no qual as receitas são
apropriadas no mês em que a venda ou prestação de serviço ocorre e, não no
momento do recebimento do pagamento.” [grifos originais]
Seu argumento, portanto, é de desrespeito ao art. 288 do RIR, que preceitua:
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que
corresponder a omissão (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
Mais uma vez, não vislumbro procedência nos argumentos da Recorrente. Isso
porque, conforme muito bem constatação pelo Acórdão recorrido, de acordo com as informações
apresentadas à RFB, a escolha pelo regime de tributação seria pelo regime de caixa em 2007.
Vejamos a fundamentação do Acórdão recorrido neste ponto:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.735 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720033/2011-69
9
“21. Quanto ao regime de apuração do IRPJ, a Impugnante alega que não pode
prosperar o procedimento fiscal por ter levado em conta o Regime de
Competência, a despeito de sua opção ser pelo Regime de Caixa, segundo o qual
são considerados os registros dos documentos nas datas em que foram pagos ou
recebidos.
21.1. A situação apresentada suscita o tema do regime de reconhecimento da
receita para o optante do lucro presumido. O art. 13 da Lei no 9.718, de 1998,
facultou ao contribuinte do lucro presumido a adoção do regime de caixa ou de
competência. Entretanto, para apurar sua receita segundo o regime de caixa o
contribuinte é obrigado a controlar os recebimentos de suas receitas em conta
específica, no caso de manter escrituração contábil, ou escriturar o livro caixa.
Nesse sentido o art. 1o da Instrução Normativa SRF no 104, de 1998, vigente à
época da fiscalização:
Art. 1o A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com base no lucro
presumido, que adotar o critério de reconhecimento de suas receitas de venda de
bens ou direitos ou de prestação de serviços com pagamento a prazo ou em
parcelas na medida do recebimento e mantiver a escrituração do livro Caixa,
deverá:
I - emitir a nota fiscal quando da entrega do bem ou direito ou da conclusão do
serviço; II - indicar, no livro Caixa, em registro individual, a nota fiscal a que
corresponder cada recebimento.
§ 1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica que mantiver escrituração contábil,
na forma da legislação comercial, deverá controlar os recebimentos de suas
receitas em conta específica, na qual, em cada lançamento, será indicada a nota
fiscal a que corresponder o recebimento(...) (grifou-se).
21.2. Ainda, a opção pelo regime de caixa deve abranger todo o ano-calendário,
não podendo dentro desse período haver mudança do regime de competência
para o de caixa e vice-versa, consoante o art. 516 do RIR/99.
21.3. Em síntese, a pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com base
no lucro presumido, deverá, como regra geral, utilizar o regime de competência
no reconhecimento de suas receitas. No entanto, poderá fazer uso do regime de
caixa, desde que observe as condições estabelecidas na IN SRF no 104, de 1998, e
no RIR/99.
21.4. No caso em apreço, a impugnante limitou-se a afirmar que adotou o Regime
de Caixa, sem demonstrar o cumprimento de qualquer das condições
estabelecidas pela IN SRF no 104, de 1998, quer durante a fiscalização, quer nesta
primeira instância do contencioso administrativo. Portanto, o critério de
reconhecimento da receita obtida deve ser o regime de competência, conforme
considerado pela fiscalização.
Para além desses argumentos, importante ressaltar que no primeiro semestre
daquele ano-calendário, enquanto ainda era optante pelo Simples, a sua Declaração Simplificada
indicava a opção “caixa” como critério de reconhecimento de receitas. Ainda que isso diga
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.735 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720033/2011-69
10
respeito ao período anterior ao discutido nesses autos, ao que se depreende dos autos, a prática
da Recorrente não pareceu ter mudado durante o ano-calendário de 2007. Assim, é mais um
indício de que o regime jurídico adotado por ela, em verdade, era o de “caixa” – somado ao fato
de que ela não comprova o cumprimento dos requisitos da adoção do regime de competência.
Seu argumento não passa de mera alegação. Por oportuno, vejamos o que constou na Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica Simples (e-fls. 182) referente ao período anterior ao aqui discutido:

Desta forma, é completamente improcedente o argumento trazido pela Recorrente,
razão pela qual não o acolho, conforme acima demonstrado.

III.3 – Sobre as alegações de ausência de omissão de receitas e não utilização do
arbitramento.
Os argumentos finais trazidos em suas razões recursais não trazem elementos
novos capazes de derrubar as conclusões constantes no Acórdão recorrido.
Sobre essas duas alegações, a Recorrente assim se manifesta:
“Na remota hipótese de não acatamento das razões precedentes apresentadas, é
preciso registrar que há obstáculos técnicos para a exigência de tributo com base
em presunções, como acontece com a presunção relativa instituída no art. 42 da
Lei no 9.430/96.
Apesar de demonstrado pela Recorrente que os recebimentos por meio de
cartões de crédito não sustentam a presunção legal de omissão de receitas, a d.
autoridade julgadora, de maneira totalmente infundada, admitiu como correta a
presunção, (...).
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.735 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720033/2011-69
11
Essa inadequação se faz presente na presunção legal estabelecida pelo art. 42 da
Lei no 9.430/96, haja vista que entre os recebimentos por meio de cartões de
crédito e a omissão de receitas não há correlação lógica direta e segura, pois nem
sempre o volume de recebimentos leva ao valor de receitas omitidas, como
ocorre no caso em apreço.”
“Ante o exposto até aqui, acredita a Recorrente que os Autos de Infração serão
cancelados. Todavia, na remota hipótese de serem superadas as razões expostas,
o que se admite apenas para fins de argumentação, quer a Recorrente protestar
contra a não utilização da técnica do arbitramento. Ora, mais uma vez é preciso
ressaltar a imprestabilidade dos Autos de Infração na forma em que foram
lavrados, pela contradição e desacerto nas suas conclusões.
Com efeito, conforme se verifica dos autos, em resposta à fiscalização(fls. 124), a
Recorrente alegou não possuir os Livros Fiscais solicitados no “Termo de
Intimação EFI – 04/2010/190-04” (fls. 117 e 118) e no “Termo de Reintimação EFI
04/2010/225-05” (fls. 120 e 121).
Ademais, afirmou o Fisco no “Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais” (fls. 212 e 213) que há irregularidades fiscais nos
documentos e procedimentos adotados pela Recorrente (...).”
Considerando que o argumento de que “o recebimento de valores por meio de
cartões de crédito não sustentariam a presunção legal de omissão de receitas” está intimamente
ligado ao argumento a respeito da suposta “imprestabilidade dos documentos e inobservância do
arbitramento”, passo a analisá-los de forma conjunta.
Em primeiro lugar, é importante consignar que é irrefutável a infração atribuída
pela Fiscalização a respeito de omissão de receitas. Aqui é importante frisar que não há como
acolher o pleito da Recorrente por ausência de provas. Caso tivesse sido comprovada (i) a origem
dos recebimentos em relação à diferença declarada, ou (ii) tivesse sido apresentado cálculo –
conectado com o argumento anterior de tributação pelo regime de competência – o qual fosse
capaz de demonstrar que, ainda que as receitas tivessem constado em extratos bancários do
segundo semestre de 2007, elas seriam referentes à operações mercantis realizadas em outros
períodos, além de estarem devidamente declaradas, nestas hipóteses haveria razoabilidade nos
argumentos da Recorrente. Contudo, não é isso o que consta no Recurso Voluntário e nos autos.
Os argumentos de defesa são genéricos e, tal como ressaltado em outros
momentos, idênticos aos já aventados em Impugnação, sem trazer nenhum aspecto novo para
apreciação.
Neste ponto, consigno o que fora avaliado pela DRJ:
“22. Quanto aos recebimentos por intermédio de cartões de crédito não se
constituírem em presunções legais de omissão de receitas, conforme relatado nos
subitens “3.3” e “3.4” deste Acórdão, a Impugnate foi intimada a esclarecer a
origem dos depósitos em suas contas, não havendo atendimento. Por se
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.735 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720033/2011-69
12
referirem a vendas por meio de cartões de crédito, não escrituradas, as receitas
daí advindas foram consideradas pela Fiscalização como omissão de receitas.
22.1. Os repasses das operadoras de cartão de crédito são provas diretas de
auferimento de receitas, sendo portanto procedentes os lançamentos a esse
título, conforme precedentes do CARF: (...)”
Já em relação à suposta imprestabilidade dos livros fiscais, o Acórdão recorrido, em
verdade, consignou que, embora a Recorrente não possuísse os livros fiscais solicitados em Termo
de Intimação, possuía o livro caixa. Nesse sentido, restou fundamentado na decisão que apenas
em casos extremos o arbitramento deve ser adotado:
“23.1. Tal perspectiva não foi alterada. O Conselho de Contribuintes, hoje
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reiteradamente, decidiu que tal
modalidade de tributação é excepcional, somente devendo ser aplicada quando
esgotadas, de fato, as possibilidades de apuração do lucro presumido da pessoa
jurídica.”
Desta forma, não vislumbro nos autos fundamento para o arbitramento, conforme
autoriza o art. 530 do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.735 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720033/2011-69
13
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 412
DF CARF MF
Original